Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0724712-78.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: M1 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, GARDER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: GARDER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, M1 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA DESPACHO Ante o pedido de dilação de prazo para comprovação de impossibilidade de pagamento de custas processuais referente ao despacho id 60219698 formulado na petição id 60670589, concedo 5 dias para o recorrente apresentar os documentos solicitados. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.